Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-64.2022.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001045-64.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Tiago José Lipsch (TESTEMUNHA), Edelo Marcelo Ferrari, (TESTEMUNHA), Mauro Rui Heisler (TESTEMUNHA), Jair Miguel (TESTEMUNHA), Dorival Dias (TESTEMUNHA), Giovan Burg (TESTEMUNHA), Cleber dos Santos Silva (TESTEMUNHA), William Braz Oliveira (TESTEMUNHA), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de ação civil pública, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em razão do alegado descumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta relativo à instalação e ao funcionamento de frigorífico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação aos princípios da demanda e da congruência, quando a parte autora manifesta-se pela improcedência em alegações finais; e (ii) saber se está configurado dano moral coletivo decorrente da redução de atividades empresariais durante a pandemia da
COVID-19
.

III. Razões de decidir:

3. Alegações finais constituem peça de natureza argumentativa, destinada a expor a valoração da parte sobre as provas produzidas. Não se confundem com renúncia ao direito nem com desistência da ação, atos que exigem manifestação formal e inequívoca.

4. A sentença que condena a parte ré em valor inferior ao pedido na inicial decide dentro dos limites da demanda, não havendo violação ao princípio da congruência.

5. Os danos anteriores à inauguração do empreendimento foram objeto de quitação expressa em Termo de Ajustamento de Conduta anterior, homologado judicialmente. Nova condenação por idêntico fato configuraria
bis in idem
.

6. A pandemia da
COVID-19
constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, caracterizando força maior que exclui a responsabilidade do devedor pelos prejuízos resultantes, nos termos do art. 393 do Código Civil.

7. A frustração de expectativa, por si só, não configura dano moral coletivo, que exige conduta antijurídica que viole, de forma intolerável, valores éticos essenciais da sociedade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Alegações finais constituem peça argumentativa e não vinculam o julgador, que pode decidir em sentido diverso da manifestação das partes, desde que observe os limites do pedido formulado na inicial. 2. A pandemia da
COVID-19
caracteriza força maior apta a excluir a responsabilidade civil, quando demonstrado nexo causal entre o evento e o inadimplemento. 3. O dano moral coletivo exige conduta antijurídica que viole, de forma intolerável, valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera frustração de expectativa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, arts. 141, 371, 485, VIII, 487, III, “c”, e 492; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.927.324/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.783.444/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.9.2021; STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.4.2021; STJ, REsp 1.150.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.2.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JBS S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001045-64.2022.8.11.0100, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação aos princípios da demanda e da congruência, sob o fundamento de que o próprio Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se expressamente pela improcedência da pretensão originária, não podendo o Juiz proferir decisão condenatória sem pedido válido e vigente.

No mérito, alega inexistência de ato ilícito, configuração de força maior pela pandemia, cumprimento parcial das obrigações e ausência de dano comprovado à coletividade.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar arguida para anular a sentença. Se rejeitada, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constante do Id.
325656891, pugnando pelo acolhimento da preliminar suscitada ou pela reforma integral da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
339540886, manifestando-se pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Começo pelo exame da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela apelante, por violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, na qual sustenta que o d. Juízo
a quo
não poderia julgar procedente demanda cujo autor se manifestou pela improcedência em alegações finais.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após ajuizar a presente ação civil pública postulando a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (R$ 100.000.000,00: cem milhões de reais), veio a manifestar-se, em alegações finais (Id. 325656881), expressamente pela improcedência do pedido inicial que ele próprio formulou.

Não obstante, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a título de danos morais coletivos, sob o fundamento de que “
o interesse público material deve prevalecer quando a prova dos autos aponta em direção diversa da manifestação final do Ministério Público
” (Id. 325656882 – pág. 15).

Pois bem.

O princípio da adstrição impõe correlação entre o pedido formulado na inicial e a sentença, devendo o Juiz, ao proferir sua decisão, julgar o pedido nos limites do proposto pela parte, sendo-lhe vedado “
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
” (art. 492,
caput
, do CPC).

Ocorre que alegações finais constituem peça de natureza argumentativa, destinada a expor a valoração da parte sobre as provas produzidas. Não se confundem com renúncia ao direito (art. 487, III, “c”, do CPC) nem com desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC), atos que exigem manifestação formal e inequívoca, produzindo efeitos processuais próprios que vinculam o julgador.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar caso similar envolvendo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no curso de ação civil pública, assentou distinção relevante: “
o TAC não afasta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário. Nesse caso, a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do autor da ação ou se o acordo fosse homologado judicialmente
” (STJ, REsp 1.150.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18.2.2010, publicado no DJe em 8.3.2010).

A
ratio decidendi
aplica-se ao caso: se nem mesmo TAC celebrado entre as partes afasta o provimento jurisdicional — exigindo-se desistência formal ou homologação judicial —, com maior razão a simples manifestação opinativa em alegações finais não tem o condão de vincular o julgador.

É certo que, no sistema da persuasão racional, “
cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, a teor do que dispõe o art. 371 do NCPC
” (STJ, AgInt no AREsp 1.783.444/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.9.2021, publicado no DJe em 23.9.2021).

No caso, o d. Juízo
a quo
decidiu dentro dos limites do pedido inicial (condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em R$ 5 milhões quando o pedido era de R$ 100 milhões), não havendo violação ao princípio da congruência.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JBS S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001045-64.2022.8.11.0100, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

A controvérsia tem origem na doação, pelo Município de Brasnorte (MT), de imóvel destinado à instalação de frigorífico, mediante encargos de geração de empregos e fomento econômico local. Após sucessivas transmissões e celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, a requerida, ora apelante, assumiu a obrigação de inaugurar e manter em funcionamento a planta frigorífica até 20.12.2019, com abate mínimo de 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia a partir de janeiro de 2020.

O frigorífico foi inaugurado em dezembro de 2019. Contudo, poucos meses depois, sobreveio a pandemia da
COVID-19
. A empresa reduziu as operações e, posteriormente, suspendeu as atividades.

Pois bem.

O dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo
” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral coletivo
. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 47).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e que se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se in re ipsa, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
.” (STJ, AREsp 1.927.324/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5.4.2022, publicado no DJe em 7.4.2022).

Para a configuração do dano moral coletivo, exige-se, portanto: (i) ato ilícito; (ii) dano efetivo à coletividade; e (iii) nexo causal.

No caso, os danos anteriores a dezembro de 2019 já foram compensados, conforme consignado na cláusula 10 do TAC de 2018 que estabeleceu pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) “
como medida de mitigação dos danos sociais suportados pela população local com o inadimplemento das obrigações assumidas outrora
” (Id. 325656369 – pág. 6).

Houve quitação expressa dos danos pretéritos, homologada por decisão proferida em outros autos (Id. 72419595 dos autos n. 0000840-67.2013.8.11.0100).

Assim, nova condenação por idêntico fato configuraria
bis in idem
.

De outro lado, verifica-se que o frigorífico foi inaugurado em dezembro de 2019, antes do prazo. Poucos meses depois, como é de conhecimento público, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia — evento extraordinário, imprevisível e inevitável que impactou toda a cadeia produtiva.

Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de força maior. A redução das operações durante o período pandêmico constitui resposta às circunstâncias adversas, não conduta dolosa.

Ademais, a inauguração do frigorífico no prazo acordado evidencia esforço de cumprimento e não conduta socialmente reprovável.

Por fim, cumpre registrar que a frustração de expectativa, por si só, não configura dano efetivo à coletividade capaz de ensejar condenação em dano moral coletivo, porquanto exige-se “
conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)
” (STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6.4.2021, publicado no DJe em 18.5.2021).

Dessa forma, a conduta da apelante não se revela apta a ensejar condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porquanto não demonstrada a existência de efetiva lesão aos valores fundamentais compartilhados pela coletividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por não ter sido comprovada má-fé na propositura da demanda, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026